Tribunal: TJBA
Processo: 8028420-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8028420-87.2025.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Teixeira de Freitas-Ba Processos de 1° Grau: 8007800-33.2023.8.05.0256 Paciente: Weberson Lima de Jesus Impetrante: Gustavo Rodrigues Porto (OAB/BA 75.531) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADAS EM HC’S ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MM A QUO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de WERBERSON LIMA DE JESUS, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), com prisão preventiva decretada e mantida pela Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. A Defesa alega ausência de fundamentação da prisão preventiva, inexistência de elementos probatórios mínimos e excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão A controvérsia restringe-se à verificação da legalidade da custódia cautelar, notadamente quanto ao alegado excesso de prazo, ante a duração da prisão preventiva por quase um ano sem conclusão da instrução processual. III. Razões de decidir 1. As alegações de ausência de fundamentação e de provas suficientes já foram examinadas em habeas corpus anteriores, não sendo possível sua reapreciação sob pena de reiteração indevida. 2. Em relação ao excesso de prazo, constatou-se que a complexidade do processo, a natureza do rito (Tribunal do Júri) e as diligências pendentes justificam o tempo decorrido, estando a marcha processual em curso regular e com determinação de inclusão em pauta de audiência. 3. A jurisprudência admite certa elasticidade nos prazos do Tribunal do Júri quando o andamento do feito revela diligência do juízo, não se configurando, portanto, constrangimento ilegal. IV. Dispositivo e tese 4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A reiteração de argumentos já apreciados em habeas corpus anteriores impede nova análise sob pena de indevida rediscussão. 2. A prisão preventiva nos crimes dolosos contra a vida, em ação penal de competência do Tribunal do Júri, pode ser mantida quando demonstrada sua necessidade e o regular andamento do processo afasta alegação de excesso de prazo.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 316, parágrafo único; 319 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 933892/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10/10/2024; HC 8061848-31.2023.8.05.0000; HC 8041905-91.2024.8.05.0000 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8028420-87.2025.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.